Tribunal: STF
Processo: ARE 1428355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO PREVISTA NO ART. 1º, § 1º, DA LEI 9.873/99, POIS O PROCESSO NÃO ESTEVE PARALISADO POR MAIS DE TRÊS, PENDENTE DE JULGAMENTO OU DESPACHO. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA EM FACE DO AUTOR, QUE FOI MULTADO POR TER EM GUARDA OU DEPÓSITO, COM FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO, 535 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO) ESPÉCIMES ARROLADOS NO ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MMA N° 5/2004, DE 21/05/2004, COMO ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO, CUJA CAPTURA É PROIBIDA. REDUÇÃO - SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO OU DOS ATOS QUE O SUCEDERAM - DO VALOR DA MULTA, QUE FOI FIXADA DESPROPORCIONALMENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA NA VIA ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE PARCELAMENTO QUE DEVE SER FEITO OPORTUNAMENTE AO PRÓPRIO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO ENCARREGADO DA COBRANÇA, SOMENTE PODENDO SER APRECIADO PELO JUÍZO NO CASO DE SER AJUIZADA EXECUÇÃO FISCAL. NO ENTENDIMENTO - ALINHADO COM O STJ - DESTA 4ª TURMA, NÃO É POSSÍVEL A CONDENAÇÃO DO IBAMA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDAS PATROCINADAS PELA DPU QUANDO ESTA ATUA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENÇA OU CONTRA PESSOAS JURÍDICAS POR ESTA CRIADAS. SÚMULA 421/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DO IBAMA EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. APELAÇÃO DO IBAMA PARCIALMENTE PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, 97 e 225, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso em exame, apesar de válida a cominação da penalidade de multa, a fixação do seu valor não observou os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo a autoridade deixado de considerar a legislação de regência acerca da dosimetria das multas.



    O art. 6º da Lei nº 9.605/1998 estabelece:



    (...)



    O artigo 6º do Decreto nº 3.179/1999, vigente à época da infração, previa o seguinte, acerca da dosimetria das multas:



    (...)



    A respeito da condição econômica do autor, que é representado pela Defensoria Pública da União, as testemunhas afirmaram que se trata de pessoa de poucos recursos, que à época dos fatos atuava como pequeno comerciante com vistas ao sustento da família.



    Deve-se considerar que o autuado não era reincidente e, ainda, que se trata de pessoa relativamente simples, sem maiores condições econômicas, e que, do que consta dos autos, vivia precipuamente da pesca e da comercialização de pescados, atuando no presente como motorista de caminhão e auferindo cerca de R$ 1.400,00 reais por mês, quantia com a qual sustenta a família, composta da esposa e três filhos.



    Deve haver proporcionalidade na aplicação das penalidades administrativas de acordo com a gravidade do dano e as circunstâncias concretas dos fatos, sendo que o valor da multa foi fixado desproporcionalmente e por isso há de ser reduzido, conforme fundamentação acima.



    Registro, entretanto, que não é hipótese de declaração de nulidade do auto de infração ou dos atos que o sucederam, inclusive as decisões administrativas de 1ª e 2ª instâncias, pela inobservância dos critérios de imposição e gradação da pena, devendo haver tão somente a redução do valor da multa, eis que a infração efetivamente existiu.



    (...)



    Desse modo, e considerando que assiste razão à parte autora quando afirma, na inicial, que a multa é absurdamente desproporcional à infração cometida, tenho que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observar a legislação de regência, as condições do autuado e da infração (inclusive a quantidade de pescado apreendido) e o caráter punitivo e pedagógico da penalidade de multa, a redução do valor da multa administrativa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), equivalente à indenização fixada, nos autos da ação civil pública anteriormente referida, cujo pagamento foi imputado ao autor e seu irmão Ricardo, de forma solidária."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 impede o reexame de provas. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Prequestionamento. Ausência. Dano ambiental. Auto de infração. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência da Súmula nº 282/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.274/RS - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 03/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE MULTA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.097.796/SC - AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 13/4/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente